Tribunal: TJMT
Processo: 1026736-63.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026736-63.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 21.018.182/0001-06 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (EMBARGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JESSIKA ORACIO SILVA - CPF: 026.283.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA

EMBARAGDO(S):
PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA
contra o acórdão de ID nº
254351151,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto
à
inexistência da responsabilidade objetivo do réu
,
à configuração do fortuito externo e à inexistência de nexo causal entre a conduta do embargante e os danos alegados.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões no ID
263383795,
pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação do embargante em multa por litigância de má-fé, conforme prevê o artigo 1.026, § 2º.

É o
relatório
.

Sebastião
de
Arruda
Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA

EMBARAGDO(S):
PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA
contra o acórdão de ID nº
254351151,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – GOLPE DE PHISHING – FRAUDE MEDIANTE ENVIO DE BOLETO EM APLICATIVO DE MENSAGENS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE SEGURANÇA EFICAZES – SÚMULA 479 – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA –
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Pela teoria da asserção, o banco que recebeu quantia paga por meio de boleto falso, compensando-a em favor de seu cliente, tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos movida pelo consumidor.

É evidente a falha na prestação dos serviços decorrentes de fraude de terceiros quando a instituição financeira não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

Incumbe ao réu, comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando a sua honra objetiva é atingida. (Súmula 227 STJ)

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Aastreintenão
tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA,
contra sentença
(ID. 249272343)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização de Lucros Cessantes e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, para confirmar a liminar deferida, bem como determinar que a parte requerida se abstenha de utilizar os dados da requerente e emitir boletos ou outras cobranças em seu nome.

Condenar a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Considerando que decaiu na maior parte, condeno a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da Ilegitimidade Passiva.

Mérito Recursal.

Da ausência de conduta ilícita praticada.

Da impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Alternativamente, defende a redução do quantum indenizatório.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID nº 249513159).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente, e, defendendo o desprovimento recursal. (ID. 249272360).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:

BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA

APELADO: PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA

VOTO PRELIMINAR:

Egrégia Câmara:

Da preliminar arguida pela parte recorrente.

Da ilegitimidade passiva.

A parte Apelante argumenta que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, eis que, em tese, não é responsável pelos fatos narrados na inicial. Assim, pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade.

Pois bem.

Em que pese o alegado pela Ré, ora Apelante, tem-se que a legitimidade para agir consiste na capacidade da parte de sofrer os influxos da decisão a ser proferida, como sujeito da relação jurídica deduzida. Sendo assim, possui legitimidade processual a parte que tiver vínculo com o direito material reivindicado.

No caso em exame, é possível a aplicação
dateoria
da asserção, eis que a legitimidade deverá ser analisada de acordo com as assertivas da parte autora, que atribui à Ré a responsabilidade pelos danos relatados na exordial. A matéria afeta a tal ponto é exclusivamente de mérito, e será analisada sob tal aspecto.

Nessa linha de intelecção:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE NÃO CUMPRIDO. BENEFÍCIO MANTIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO NECESSÁRIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. "GOLPE DA OLX". TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 4. Aplicação da teoria da asserção. A legitimidade passiva é aferida com base nas alegações iniciais da parte autora. Questão de mérito que não autoriza a exclusão da parte Ré nesta fase. Preliminar rejeitada.

(N.U 1001110-48.2022.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)

Portanto, rejeito a preliminar arguida pela parte recorrente.

É como voto.

Mérito Recursal

Da ausência de conduta ilícita.

Conforme relatado anteriormente, trata-se
deRecurso
de Apelação Cível interposto por
BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá- MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização de Lucros Cessantes e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, no sentido de confirmar a liminar deferida, bem como determinar que a parte recorrente se abstenha de utilizar os dados da empresa recorrida e emitir boletos ou outras cobranças em seu nome. Condenando ainda, a indenizar a parte recorrida, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante recorre aduzindo, em suma, a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, ante a excludente de responsabilidade por ato de terceiros.

Aduz ainda, que no presente caso não houve qualquer comprovação de danos morais suportados pela empresa recorrida. Alternativamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório arbitrado à tal título.

Por fim, aduz a incompatibilidade da aplicação da astreintes.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso não merece prosperar.

A Súmula 479 do STJ enuncia que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Importante frisar que o apelante
éuma
solução de pagamento do EBANX PAGAMENTOS LTDA que funciona como plataforma de
pagamentoregulado
pelo Banco Central. Dessa
forma,assume
responsabilidades típicas de serviços
financeirosese
apresenta perante o consumidor como uma instituição similar a um banco digital.

Desta feita, nos moldes do art. 14 do CDC “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Outrossim, o argumento de culpa exclusiva de terceiro e da vítima, apresentada pela apelante em sua tese defensiva, não se sustenta, pois a atuação dos fraudadores somente foi possível devido à falha na segurança e gestão de dados sensíveis da parte recorrida. Frise-se que não foram fatos isolados, e, sim, reiterados golpes utilizando os dados dos clientes da parte autora/recorrida.

Assim, resta evidente a falha na segurança dos serviços prestados pela empresa apelante, que tem o dever de impedir a atuação de hackers/fraudadores ao seu sistema, e não impor ao consumidor a responsabilidade exclusiva pela tomada de providências de segurança, como se pretende.

Com efeito, a falha no sistema de segurança do referido aplicativo permitiu que terceiros praticassem inúmeros golpes utilizando-se do nome e da imagem da empresa autora, configurando inequívoca lesão aos seus direitos de personalidade, evidenciando, assim, o nexo de causalidade.

Desse modo, bem fundamentou a douta magistrada
a quo
,
verbis
:

“Em especial, chama atenção o fato de que os sistemas de segurança da plataforma do réu, bem como a própria atuação da empresa, demonstraram falhas evidentes ao permitirem que terceiros, fraudadores, abrissem contas em sua plataforma para a prática de golpes. O réu, ao não adotar um monitoramento contínuo e eficaz das atividades de seus usuários, deixou de identificar e prevenir eventuais operações ilegais em sua plataforma. Além disso, sequer apresentou qualquer documento ou outro meio probatório apto a demonstrar que o destinatário dos boletos fraudados possuía uma conta regular e era um cliente legítimo de seus serviços, com muito tempo de conta, movimentações regulares, sem suspeitas, dentre outros indícios de legitimidade. Essa omissão, aliada à falha em monitorar e identificar práticas ilícitas, evidencia a negligência do réu em garantir a segurança de suas operações e a integridade de seu ambiente digital, resultando diretamente nos prejuízos sofridos pela parte autora. Deste modo, tendo a parte autora demonstrado que seus clientes vinham sofrendo constantes prejuízos, sendo vítimas de condutas perpetradas por usuário de serviço da ré, deve-se julgar procedente a obrigação de fazer, consistente em determinar que a parte requerida se abstenha de utilizar os dados da requerente, bem como de emitir boletos ou outras cobranças em seu nome.” (id. nº 249272343) –

[grifo nosso]

Nesse sentido soa o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – GOLPE DE PHISHING – FRAUDE MEDIANTE ENCAMINHAMENTO DE LINK FALSO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE SEGURANÇA EFICAZES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTUM FIXADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

(N.U 1012691-83.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 16/11/2024) [grifo nosso]

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

No que se refere aos danos morais suportados,

cumpre anotar
quepressupõe

abalo acentuado no patrimônio imaterial, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, e em se tratando de pessoa jurídica, a demonstração do prejuízo deve ser objetiva, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS À HONRA OBJETIVA - COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR SATISFATÓRIO E COMPATÍVEL COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA JULGADORA - AUSÊNCIA DE QUALQUER EQUÍVOCO NA DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
I - Nos moldes da Súmula nº 277 do STJ, a violação da honra objetiva da agravada restou suficientemente caracterizada, na medida em que a pessoa jurídica, ora agravada, ficou privada imotivadamente da
linhatelefônicaque
integrava todo o seu material publicitário (id. 22950012), vilipendiando a sua imagem perante efetivos e potenciais clientes.
II – O quantum fixado monocraticamente não difere das indenizações arbitradas recentemente por esta Câmara Julgadora em hipóteses idênticas ao precedente invocado.”

(TJ-MT - AC: 00068233320138110040 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/02/2020).

Como se vê admite-se que pessoa jurídica possa sofrer dano moral, conforme o entendimento da Súmula nº. 227 do
STJ,quando
ocorre violação à sua honra objetiva.

In
casu
, restou devidamente demonstrado o dano moral sofrido pela parte autora/recorrida, pois as fraudes permitidas pela empresa recorrente resultaram em impacto negativo direto sobre sua reputação.

A desídia e negligência da recorrente em impedir as práticas ilícitas fez com que os clientes da parte recorrida ficassem, inevitavelmente, incomodados e temerosos quanto à confiabilidade em proteger a segurança de seus dados, conforme se observa nos documentos acostados à peça exordial
(ID nº 249272732; 249272734 e 249272735)

Portanto, a suposta ausência de caracterização de danos morais indenizáveis, não merece acolhimento.

Do quantum indenizatório arbitrado.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação a empresa ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos. Assim, merece ser mantido o valor fixado.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA - TRANSAÇÕES PELO INTERNET BANKING – FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

(N.U 1005817-61.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)

Da impossibilidade no cumprimento da obrigação de não fazer.

Neste ponto recursal, aduz a recorrente que a pena imposta no
decisum
de multa deve ser afastada, considerando a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, defendendo a inaplicabilidade da multa diária.

Neste ponto recursal, também sem razão ao recorrente.

Como cediço, o objetivo da multa cominatória é dar maior efetividade às decisões judiciais e, por assim ser, garantir a autoridade judicial. Não tem natureza de pena nem de indenização, trata-se, porquanto, de instrumento que somente incidirá caso haja descumprimento de uma decisão.

Nesse sentido, o art. 537 do CPC determina:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Na hipótese analisada mostra-se cabível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da ordem judicial. Até mesmo para que o recorrente, venha a

Realça-se, é medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Nesse sentido trago entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA – PESSOA JURÍDICA CADASTRADA - MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR ARBITRADO – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

(N.U 1023170-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024)

Por conseguinte, entendo que o juízo
a quo
agiu com acerto, pois a multa cominatória deve ser fixada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e ainda em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, o que ocorreu no caso dos autos, de forma que a mantenho inalterado o
decisum
fustigado.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da instituição financeira recorrente, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025